Tribunal: TJDFT
Processo: 0728986-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
1. Cuida-se de habeas corpus que investe contra decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, na fase do artigo 316 do CPP. Alega-se excesso de prazo na formação da culpa, estando o réu preso há 191 dias, e ausência de motivos para a constrição cautelar. 2. A liminar em habeas corpus não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se mostrem de forma indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanhem. Não é o caso. Na decisão constante do ID 18611760, pp. 62/64, destacou o MM. Juiz: Vistos, etc. Trata-se de ação penal em que o MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS ofereceu denúncia em desfavor de ALEXANDRO ALVES PEREIRA, dando-o como incurso nas penas dos artigos 157, caput, e artigo 157, caput, c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal (denúncia de ID 57338918). O réu encontra-se preso preventivamente. Na forma do art. 316, caput e parágrafo único, do Código de Processo Penal, passo a analisar a necessidade da manutenção da prisão preventiva. Pois bem. Ao compulsar os autos, verifica-se que remanescem os motivos que ensejaram a decretação da segregação cautelar do acusado. Não há notícia de qualquer fato superveniente que justifique a alteração dessa condição. Permanecem preenchidos todos os requisitos dos art. 312, 313 e 314 do CPP. Dentre esses, vale ressaltar que há fortes indícios de autoria e que se trata de crime doloso apenado com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos e, ainda, praticado com grave ameaça. O réu ainda ostenta condenação anterior por crime de latrocínio consumado (ID 57474029), porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (ID 57474028) e roubo (ID 57474033). Verifica-se, concretamente, que o réu em liberdade é uma ameaça à ordem pública. Nesse contexto, eventuais condições pessoais favoráveis dos acusados (como residência fixa e ocupação lícita), que inclusive já foram objeto de argumentação de suas defesas, acabam por sucumbir diante do interesse maior de se resguardar a sociedade. Destarte, resta induvidoso que o réu oferece risco à ordem pública e que medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes ao caso. Fica mantida, portanto, a prisão a preventiva do réu. Aguarde-se a apresentação da resposta à acusação por parte da defesa técnica do acusado. BRASÍLIA-DF, 29 de julho de 2020 16:21:34 (grifou-se). Prevalecem, em exame vestibular, tais fundamentos. A jurisprudência da Suprema Corte é no sentido de que "a gravidade em concreto do delito, ante o modus operandi empregado, e a reincidência delitiva permitem concluir pela periculosidade social do paciente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial para garantia da ordem pública" (STF, AgRg no HC 176.246, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 18/11/2019). Por isso, revela-se inadequada, em linha inicial, qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do CPP. No tocante ao alegado excesso de prazo, ainda que já tenha transcorrido o previsto na Instrução no 01, conforme recomendação do Conselho Nacional de Justiça, verifica-se ser cabível, na espécie, a aplicação do princípio da razoabilidade, ainda mais no período atípico em que vivemos, causado pela pandemia da Covid-19. Ademais, a audiência está designada para data próxima, 20/08/2020, às 17h, conforme consulta aos autos da ação penal 0705447-55.2020.8.07.0001. Recomendável, nesse quadro, decisão colegiada, após informações e o pronunciamento do Ministério Público. Assim, indefiro a liminar. 3. Solicitem-se informações. 4. Após, ao Ministério Público. I. Brasília, 13 de agosto de 2020. Des. Mario Machado Relator